Tribunal: CARF
Processo: 13153.000781/2007-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2003
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. CAPÍTULO ESPECÍFICO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE.
Não se conhece de específico capítulo do recurso voluntário que objetiva afastar do lançamento rubricas relativas a períodos que já restaram afastados por força da decadência do lançamento declarado em decisão de primeira instância. O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e adequação. Não sendo observada a sucumbência do recorrente em determinado capítulo da decisão recorrida inexiste demonstração da necessidade do recurso.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As contribuições previdenciárias devidas são incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados e contribuintes individuais.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADO
É segurado obrigatório, como empregado, o prestador de serviços, pessoa física, quando presentes as características elencadas no art. 12, I, da Lei n.o 8.212/91, incidindo as respectivas contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga ou creditada ao mesmo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4. INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no lançamento, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000781/2007-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.544 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
12 de agosto de 2021
Recorrente
PREF. MUNICIPAL DE NOVA CANAA DO NORTE
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2003
PRESSUPOSTO PROCESSUAL. FALTA DE INTERESSE RECURSAL.
CAPÍTULO ESPECÍFICO DO RECURSO VOLUNTÁRIO. AUSÊNCIA DE
SUCUMBÊNCIA DO RECORRENTE.
Não se conhece de específico capítulo do recurso voluntário que objetiva
afastar do lançamento rubricas relativas a períodos que já restaram afastados
por força da decadência do lançamento declarado em decisão de primeira
instância. O interesse recursal é composto pelo binômio necessidade e
adequação. Não sendo observada a sucumbência do recorrente em determinado
capítulo da decisão recorrida inexiste demonstração da necessidade do recurso.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1999 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO
DOS
SEGURADOS
EMPREGADOS
E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.
As contribuições previdenciárias devidas são incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados e contribuintes individuais.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADO
É segurado obrigatório, como empregado, o prestador de serviços, pessoa
física, quando presentes as características elencadas no art. 12, I, da Lei n.o
8.212/91, incidindo as respectivas contribuições previdenciárias sobre a
remuneração paga ou creditada ao mesmo.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. LEGALIDADE. SÚMULA CARF N.o 4.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF N.o 2.
É cabível, por expressa disposição legal, a partir de 01/04/1995, a exigência de
juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Inexiste ilegalidade na aplicação da taxa SELIC devidamente demonstrada no
lançamento, porquanto o Código Tributário Nacional outorga à lei a faculdade
de estipular os juros de mora incidentes sobre os créditos não integralmente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000781/2007-15
Fl. 434
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

pagos no vencimento e autoriza a utilização de percentual diverso de 1%, desde
que previsto em lei.
A Súmula CARF n.o 2 enuncia que o Egrégio Conselho não é competente para
se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria “contribuição das empresas para o
financiamento dos benefícios, em razão da incapacidade laborativa, relativa as competências de
09/95 a 12/95, 01/97 a 03/97 e 06/97”, e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam
Rocha de Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgílio Cansino Gil (Suplente convocado),
Martin da Silva Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 409/428), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 373/386), proferida em sessão de 03/06/2009, consubstanciada no
Acórdão n.o 04-17.768, da 4.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Campo Grande/MS (DRJ/CGE), que, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte
o pedido deduzido na impugnação (e-fls. 336/356), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/09/1995 a 31/12/2003
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
INCIDENTES
SOBRE
A
REMUNERAÇÃO DOS SEGURADOS EMPREGADOS E CONTRIBUINTES
INDIVIDUAIS
As contribuições previdenciárias devidas são incidentes sobre a remuneração dos
segurados empregados e contribuintes individuais.
CARACTERIZAÇÃO DE EMPREGADO
É segurado obrigatório, como empregado, o prestador de serviços, pessoa física, quando
presentes as características elencadas no art. 12, I, da Lei n.o 8.212/91, incidindo as
respectivas contribuições previdenciárias sobre a remuneração paga ou creditada ao
mesmo.
CONTRIBUIÇÃO PARA O SAT
Fl. 435
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

A contribuição para o SAT é instituída por Lei. O Regulamento da Previdência Social,
mantendo-se nos limites legais, com base em estatísticas de acidentes de trabalho, é o
instrumento adequado para definir o conceito de atividade preponderante e os
correspondentes graus de risco.
JUROS DE MORA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC.
A cobrança de juros de mora está em conformidade com a legislação vigente, não sendo
da competência desta instância administrativa a apreciação da constitucionalidade de
atos legais.
Inexistência de ilegalidade na aplicação da taxa Selic, porquanto o Código Tributário
Nacional (art. 161, § 1.o) outorga à lei a faculdade de estipular os juros de mora
incidentes sobre os créditos não integralmente pagos no vencimento e autoriza a
utilização de percentual diverso de 1%, desde que previsto em lei.
IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO E DECLARAÇÃO, NO ÂMBITO
ADMINISTRATIVO, DE INCONSTITUCIONALIDADE E ILEGALIDADE.
Impossibilidade de reconhecimento e declaração, no âmbito administrativo, da
inconstitucionalidade de dispositivos legais assim não declarados pelos órgãos
jurisdicionais e políticos competentes, nem reconhecido pela Chefia do Poder.
DECADÊNCIA
DAS
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
SÚMULA
VINCULANTE 08 DO STF. PARECER PGFN/CAT N.o 1617/2008
O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário das contribuições
previdenciárias extingue-se após cinco anos contados do fato gerador quando há
antecipação do pagamento, caso contrário, do primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
Lançamento Procedente em Parte
Do lançamento fiscal
O lançamento, em sua essência e circunstância, para o período de apuração em
referência, com auto de infração (DEBCAD 35.947.266-4) juntamente com as peças integrativas
(e-fls. 2/118; 123) e respectivo Relatório Fiscal juntado aos autos (e-fls. 124/128), tendo o
contribuinte sido notificado em 27/10/2006 (e-fl. 329), foi bem delineado e sumariado no
relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

Trata-se da Notificação Fiscal de Lançamento de Débito – NFLD 35.947.266-4,
lavrada pelo Auditor Fiscal Ricardo Mansano de Moraes, em substituição à NFLD
Debcad n.o 35.758.993-9, julgada nula por vício formal (ciência do sujeito passivo após
findo o prazo determinado para conclusão no MPF) pela Quarta Câmara de Julgamento
do Conselho de Recursos da Previdência Social (Acórdão 2697/2005, de 23/11/2005)
[ciência do lançamento originário em 01/09/2004, e-fl. 386], tendo como fato gerador
das contribuições lançadas a remuneração dos segurados empregados, enquadrados
como tal pela fiscalização em razão da desconsideração de autônomos, tudo conforme
Relatório Fiscal de fls.123/127.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte apresentou impugnação, fls. 287/307, aduzindo, em síntese que:

1 – A contribuição previdenciária possui natureza jurídica de tributo, estando
enquadrada no artigo 149 da Constituição Federal, assim, os prazos de decadência e
prescrição devem ser fixados por lei complementar, conforme alínea "b" do inciso II do
artigo 146 da CF;
Fl. 436
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

2 – devem ser aplicados às contribuições previdenciárias os artigos 173 e 174 do
Código Tributário Nacional. Assim, as competências de janeiro de 1994 a dezembro de
1999 encontram-se alcançadas pela decadência;

3 – o auditor fiscal, nas competências de 09 a 12/1995 a 01 a 03 e 06/1997,
classificou a atividade da Prefeitura como de risco grave, aplicando a alíquota de 3%.
Por outro lado, nas competências 10/1997 a 12/2003, aplicou a alíquota de 1%.

4 – é incontroverso que a atividade preponderante da autuada é de risco leve,
conforme reconhece o próprio auditor fiscal ao aplicar a alíquota mínima nos meses
subsequentes ao período questionado;

5 – embora a legislação previdenciária adote a Selic como índice de atualização
das contribuições previdenciárias, é pacífica a jurisprudência no sentido de afastar sua
aplicabilidade, em virtude desta englobar componente de remuneração, agregando juros
e correção monetária, o que ensejaria duplicidade de atualização do crédito,
configurando enriquecimento ilícito do credor.

6 – não caracteriza vínculo empregatício a relação jurídica estabelecida entre as
partes quando não atender a todos os requisitos legais, entre eles, a pessoalidade e a
subordinação jurídica, que são elementos essenciais para a distinção entre o trabalhador
autônomo e o empregado;

7 – o auditor fiscal enumera os requisitos previstos na legislação trabalhista e
previdenciária para enquadrar como segurado empregado os autônomos, mas de forma
genérica, não comprovando caso a caso a efetiva presença dos elementos essenciais para
configurar a relação de trabalho entre a Prefeitura e os profissionais autônomos, o que
afronta a legislação.
DO PEDIDO

Requer o contribuinte:

1 – A anulação da NFLD em questão para retirar os quantitativos lançados
relativos aos segurados autônomos, pela ausência de vínculo empregatício destes com a
Prefeitura Municipal de nova Canaã do Norte;

2 – a revisão das alíquotas lançadas a título de contribuição adicional de seguro
acidente de trabalho, pelo fato de estas estarem em desacordo com a legislação em
vigor;

3 – que na consolidação dos valores a serem cobrados a título de contribuição
previdenciária, a taxa Selic seja substituída pelo, IGP-DI, em virtude deste ser o índice
legal de correção monetária aplicado aos benefícios previdenciários, conforme preveem
a doutrina e a jurisprudência dos Tribunais Pátrios.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa foi acolhida em parte pela DRJ, primeira instância do
contencioso tributário, conforme bem sintetizado na ementa alhures transcrita que espelha as
teses firmadas.
Em suma, reconheceu-se a decadência do lançamento das competências 09/1995 a
08/1999, mantendo-se o crédito tributário referente ao período 09/1999 a 12/2003.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio
público para este relator.
Fl. 437
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo (notificação em 30/06/2009, e-fl. 408,
protocolo recursal em 30/07/2009, e-fl. 409, e despacho de encaminhamento, e-fl. 430), mas não
atende a todos os pressupostos de admissibilidade. Ora, falta interesse recursal para capítulo
específico do recurso, o que enseja o conhecimento apenas parcial. Explico.
Pretende o recorrente, em um dos capítulos recursais, o cancelamento do
lançamento no que se refere a “contribuição das empresas para o financiamento dos benefícios,
em razão da incapacidade laborativa, relativa as competências de 09/95 a 12/95, 01/97 a 03/97
e 06/97”.
Ocorre que, a decisão de primeira instância reconheceu a decadência do
lançamento das competências 09/1995 a 08/1999, mantendo-se o crédito tributário referente ao
período 09/1999 a 12/2003, de modo que o capítulo recursal mencionado não tem sentido,
considerando que o lançamento no particular já foi afastado, inexistindo sucumbência e, por
conseguinte, inexistindo interesse recursal.
Sendo assim, conheço parcialmente do recurso voluntário, deixando de conhecer o
capítulo recursal que trata da “contribuição das empresas para o financiamento dos benefícios,
em razão da incapacidade laborativa, relativa as competências de 09/95 a 12/95, 01/97 a 03/97
e 06/97”.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
- Dos trabalhadores autônomos
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício e refere-se as contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados empregados,
enquadrados como tal pela fiscalização em razão da desconsideração da condição de autônomos
dos supostos contribuintes individuais.
O relatório fiscal ao tratar dos motivos do lançamento assim expôs a situação
fática concreta analisada pela auditoria:

Os trabalhadores contratados como autônomos para prestar serviços nas funções
de Assistentes Sociais, Médicos, Bioquímicos, Dentistas, Enfermeiros, Agentes de
Saúde, Professores, Monitores, Instrutores, Secretárias, Agentes Administrativos,
Assistentes Administrativos, Recepcionista, Pedreiros, Ajudantes de Pedreiros,
Fl. 438
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

Mecânicos, Ajudantes de Mecânicos, foram enquadrados na categoria de segurado
empregado, uma vez que presentes os elementos caracterizadores de tal condição,
detalhadas adiante, (...). Os fatos geradores do presente levantamento foram apurados
com base nas remunerações pagas aos segurados considerados trabalhadores autônomos
pela Prefeitura, extraídos das notas de empenho compreendidas nos processos de
despesas realizadas referentes ao período da prestação de serviços, bem como pela
análise de recibos de prestação de serviços – autônomos e ainda, pelos contratos
efetuados entre a Prefeitura ora notificada e alguns desses profissionais, nos quais
verificamos o tipo de serviço prestado e sua corresponde remuneração.

Importante salientar que na própria folha de pagamento da Prefeitura constam
empregados que executam as mesmas funções/tarefas dos contratados como autônomos
pela Prefeitura, tais corno: motorista, agente e assistente administrativo, operador de
antena parabólica, técnico agrícola, mecânico, pedreiro, recepcionista, fiscal, agente de
correio, carteiro, agente de saúde, servente, zeladora, operador, ajudante de operador,
professor, monitor.

Além dos fatos citados anteriormente, reforçam o entendimento que tais
trabalhadores devem ser enquadrados como segurados empregados, algumas situações
encontradas por esta fiscalização:

• Os empenhos referentes aos serviços prestados por Genésio Leandro da Silva
indicam que o mesmo recebeu como trabalhador autônomo, por serviços prestados ao
Departamento de Água e Esgoto do Município no período de 04/2001 a 06/2002. Em
anexo, temos cópia de Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho em nome de
Genésio Leandro da Silva, com data de afastamento em 10/07/2002. Tal fato evidencia
que o trabalhador era na realidade segurado empregado da Prefeitura, pois não podemos
imaginar uma rescisão de contrato de trabalho em nome de um trabalhador autônomo.

• O trabalhador Nivaldo Rodrigues Soares, durante o período de março de 2001 a
fevereiro de 2002 recebeu como trabalhador autônomo por serviços prestados como
motorista. A partir da competência abril de 2002 o Sr. Nivaldo Rodrigues Soares foi
incluído na folha de pagamento da Prefeitura Municipal, na função de motorista do
Departamento de Saúde.

• Vários trabalhadores que vinham recebendo como autônomos já fizeram parte
da folha de pagamento da Prefeitura executando o mesmo tipo de serviço. A título de
exemplos citamos: Maria Aparecida Rocha de Paula (professora), Maria Inês Ruano
Rebequi (professora), Leonilson Pereira Torres (operador de antena parabólica).

• Os médicos José Alberto Pardo Saavedra e Rui Ivanes Gehres e os
enfermeiros(as) Etiane Martins e Lismar Alves Ferreira receberam como autônomos por
vários meses e a partir da competência novembro de 2003 foram incluídos na folha de
pagamento da Prefeitura (folha de pagamento em anexo).

Os requisitos previstos na legislação trabalhista e previdenciária para
enquadramento como segurado-empregado ficaram evidenciados na relação de trabalho
entre a Prefeitura e os profissionais supracitados, quais sejam:

a) Pessoa física – Os serviços foram prestados pelos próprios trabalhadores
contratados, conforme se comprova no "Relatório de Lançamentos – RL", em anexo.

b) Não eventualidade – Os profissionais foram contratados para prestação de
serviços de natureza não eventual, essenciais e de caráter permanente, estando
relacionados com a atividade fim da Prefeitura, tais como educação, saúde, serviços
técnicos, administrativos, manutenção. Cabe ressaltar que muitos desses trabalhos são
executados em decorrência de contrato firmado entre os profissionais e a Prefeitura por
prazo determinado, durante o qual os contratados estão obrigados a cumprirem o
pactuado. Em anexo, por amostragem, cópias de alguns contratos entre a Prefeitura e
médicos, dentistas, bioquímicos, etc. Não se trata, pois, de serviços eventuais, posto que
atendem a uma necessidade permanente.

c) Subordinação – A própria natureza dos serviços e as condições em que são
prestados não permitem garantir aos trabalhadores a autonomia que afastaria o vínculo
de subordinação perante à Prefeitura. Agem sob a direção da contratante para suprir a
ausência de empregados de seu quadro, que limitados em número, não são suficientes
para cumprimento integral do serviço exigido. A subordinação resta caracterizada
Fl. 439
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

independentemente da afirmação contrária das partes, ela se estabelece em função das
próprias condições em que o trabalho é realizado.

d) Remuneração – corresponde ao pagamento do serviço. O fato da Prefeitura
realizar os pagamentos sob a denominação pagamentos a terceiros – pessoa física é
insuficiente para elidir a caracterização como segurado empregado, pois estão presentes
os requisitos legais.

Desta forma, uma vez observado os requisitos acima, deve-se aplicar o Princípio
da Primazia da Realidade, o qual preceitua que os fatos relativos ao contrato de trabalho
devem prevalecer em relação à forma de contratação. De outra forma, tais questões
cairiam no vazio, enfraquecendo a obrigatoriedade de obediência à legislação
previdenciária e a filiação dos segurados, deixando a questão inteiramente ao arbítrio e
conveniência [do contratante empregador]. Um dos Princípios Previdenciários a
corroborar tal assertiva é que "nenhuma declaração das partes, ainda que constante de
contrato, que contrarie a Lei, o Direito ou a Realidade dos Fatos, poderá prevalecer
para desfigurar a filiação do segurado à Previdência Social, na respectiva categoria",
previstos inclusive na Portaria MPAS/SPS n.o 02, de 06.06.79, especificamente em seu
item 14.
(...)

Sendo o ato administrativo vinculado e obrigatório, foi enquadrado pela
Fiscalização como segurados empregados os trabalhadores acima referidos cujos ofícios
preenchem todos os requisitos para configuração da qualidade de empregado contidos
no artigo 3.o da Consolidação das Leis do Trabalho e artigo 12, inciso I, alínea "a" da
Lei 8.212/91.

Os levantamentos identificados pelos códigos ESA e ESP, referem-se às
contribuições sociais incidentes sobre a remuneração dos trabalhadores enquadrados
como segurados empregados por esta fiscalização, em período anterior e posterior à
implantação da GFIP (Guia de Recolhimento de FGTS e Informações à Previdência
Social), respectivamente.

As diárias pagas aos segurados empregados que excederam a cinquenta por cento
da remuneração mensal foram consideradas salário-de-contribuição, pelo seu valor total,
nos termos do artigo 28, § 8.o, alínea "a" da Lei 8.212/91, acrescentada pela Lei n.o
9.528/97. No "Relatório de Lançamentos – RL", em anexo, consta a relação dos
empenhos considerados.

As alíquotas aplicadas encontram-se descritas no "Discriminativo Analítico do
Débito – DAD", em anexo.

O crédito tributário lançado: valor originário, juros, multas e correção encontra-
se fundamentado na legislação constante do anexo de "Fundamentos Legais do Débito".

O nome dos autônomos enquadrados na categoria de segurados empregados,
bem como a atividade exercida e a remuneração recebida consta no "Relatório de
Lançamentos – RL", em anexo.

Os documentos examinados foram os seguintes: Recibos, Notas de Empenho,
Ordens de Pagamento, Contratos de Prestação de Serviços.
(...)
O capítulo recursal é uma repetição da impugnação sem trazer novos argumentos
ou específicos enfrentamentos ao delineado pela decisão de primeira instância, de sorte que
passo a adotar, como meus, os fundamentos da decisão de piso, por com eles concordar:
CARACTERIZAÇÃO DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO

Alega o contribuinte que o auditor fiscal enumera os requisitos previstos na
legislação trabalhista e previdenciária para enquadrar como segurado empregado os
autônomos, mas de forma genérica, não comprova caso a caso a efetiva presença dos
elementos essenciais para configurar a relação de trabalho entre a Prefeitura e os
profissionais autônomos, o que afronta a legislação.

Registra-se, de início, que, em respeito às normas de filiação ao Regime Geral de
Previdência (Título VI – Do Financiamento da Seguridade Social – Lei n.o 8.212/91), e
por determinação expressa do § 2.o do artigo 229 do Regulamento da Previdência Social
Fl. 440
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

(RPS), aprovado pelo Decreto n.o 3.048/99, cabe ao Auditor Fiscal desconsiderar o
vínculo pactuado entre o contratante e o contratado e efetuar o enquadramento como
segurado empregado no caso de ficarem constatados os requisitos inerentes à relação de
emprego.

Os requisitos são os descritos na alínea "a" do inciso I do artigo 12 da Lei
8.212/91 e na alínea "a" do inciso I do artigo 9.o do RPS. Quais sejam: caráter não
eventual, subordinação, remuneração.

Aqui vale discorrer a respeito dos requisitos não eventualidade e subordinação,
uma vez que, quanto aos requisitos pessoalidade e remuneração, estes também são
inerentes à contratação de trabalhadores autônomos.

De acordo com o Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto
3.048/99, artigo 9.o, § 4.o, repetindo a redação do Regulamento aprovado pelo Decreto
2.173/97:
§ 4.o Entende-se por serviço prestado em caráter não eventual aquele relacionado
direta ou indiretamente com as atividades normais da empresa.

Logo, o caráter não eventual na prestação dos serviços não se confunde com a
frequência ao trabalho, sendo a sua essência a necessidade da prestação dos serviços
para o funcionamento normal da empresa (no caso, o ente público), afastando, por outro
lado, aqueles serviços esporádicos, ocasionais, que, se realizados em um ou outro
momento qualquer, não interferem nas atividades desenvolvidas pelo contratante.

Desta forma, e observando que os profissionais, em causa, foram contratados
para a realização de atividades habituais da prefeitura, é inquestionável a não
eventualidade dos serviços prestados, assim, fica configurado um dos requisitos do
contrato de emprego.

Temos que a não eventualidade foi corretamente observada pela fiscalização,
quando, no item 6 do Relatório Fiscal, fls. 123/127, relaciona as funções
desempenhadas pelos trabalhadores descaracterizados como sendo: assistentes sociais,
médicos, dentistas, bioquímicos etc.

No tocante à subordinação, trata-se do estado de sujeição em que se coloca o
trabalhador diante do poder de organização de outro, não havendo prestação de serviços
por conta própria ou liberdade na execução dos mesmos.

Para verificar o estado de sujeição do trabalhador, o que importa observar é se o
contratante determina o conteúdo de cada prestação de trabalho, ficando configurada a
dependência jurídica pela qual o empregado deve obedecer às ordens daquele.

Nesse passo, a subordinação jurídica (estado de sujeição do trabalhador às
determinações do empregador) está presente quando as atividades dos trabalhadores
integram às atividades existentes na empresa.

A esse respeito prescrevem as doutrinas:

A intervenção do poder jurídico do empregador na conduta do
empregado (exercício do poder diretivo) explica-se em função direta e exclusiva
da manutenção e da adequação da atividade deste em favor da empresa.
(Mazzoni)

O elemento vinculativo que liga o empregado ao empregador é a
atividade, que se torna o dado fundamental para a. caracterização objetiva da
relação de emprego, assim como o elemento definidor do contrato de trabalho. E
somente a atividade, o modo de conduzir-se a sua aplicação, a sua execução do
trabalho (ou sua potenciação) é que autorizará a intervenção do empregador,
com as medidas corretivas de ordem técnica e funcional. (Vilhena).

Assim, diante das informações constantes do Relatório Fiscal a respeito das
funções desempenhadas pelos trabalhadores considerados pela fiscalização como
empregados, resta evidente que não se trata de atividades autônomas, desenvolvidas
sem subordinação.

Na hipótese de procedência das alegações do contribuinte, far-se-ia necessário
que estas estivem acompanhadas das respectivas provas.

Portanto, resta inconteste a procedência das contribuições lançadas incidentes
sobre a remuneração dos segurados tidos pelo contribuinte como trabalhadores
autônomos.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Fl. 441
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

- Da Taxa SELIC
Observo que o recorrente questiona os juros moratórios, especialmente a taxa
SELIC.
Pois bem. Não vejo reparos a serem tecidos na decisão hostilizada para a referida
irresignação quanto aos juros moratórios, sendo tema objeto de enunciado posto na Súmula
CARF n.o 4, nestes termos: “A partir de 1.o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no
período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia –
SELIC para títulos federais.”
Ademais, não há cumulação de juros moratórios e atualização monetária. Na
verdade, a taxa SELIC tem esse viés duplo, mas é uma única taxa. Não há outra taxa que incida
junto com a SELIC. Aliás, também não se sustenta tese de capitalização ou de anatocismo da
SELIC, tantas vezes admitida e reiterada em diversos precedentes administrativos e judiciais.
Outrossim, não há cumulação indevida de juros moratórios e da multa, pois cada qual exerce a
sua função autorizada e prevista em lei, tendo o lançamento bem apontado a normatização a
partir da subsunção efetivada na aplicação do direito.
De mais a mais, no caso específico de débitos para com a Fazenda Nacional, a
adoção da taxa de referência SELIC, como medida de percentual de juros de mora, foi
estabelecida pela Lei n.o 9.065, de 20/06/1995, nestes termos:
Art. 13. A partir de 1.o de abril de 1995, os juros de que tratam a alínea c do parágrafo
único do art. 14 da Lei n.o 8.847, de 28 de janeiro de 1994, com a redação dada pelo art.
6.o da Lei n.o 8.850, de 28 de janeiro de 1994, e pelo art. 90 da Lei n.o 8.981, de 1995, o
art. 84, inciso I, e o art. 91, parágrafo único, alínea a.2, da Lei n.o 8.981, de 1995, serão
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia –
SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente.
Trata-se de temática já superada e, atualmente, sumulada, como acima ponderado.
Além do mais, o cálculo dos juros de mora, equivalentes à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, está, hodiernamente, previsto, de forma
literal, no art. 61, § 3.o, da Lei n.o 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
É uma imposição objetivada pela lei e decorre do lançamento, quando
formalizado pela Administração Tributária. Trata-se de aplicação da lei, restando legítimo a
fixação conforme preceito normativo.
Com respeito à utilização da SELIC para o cálculo dos juros moratórios, cabe
citar o art. 161 do Código Tributário Nacional (CTN), nestes termos:
Art. 161. O crédito não integralmente pago no vencimento é acrescido de juros de mora,
seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição das penalidades
cabíveis e da aplicação de quaisquer medidas de garantias previstas nesta Lei ou em lei
tributária.
§ 1.o Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de
um por cento ao mês.
Fl. 442
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

Constata-se que o CTN é claro ao tratar sobre o percentual de juros de mora,
dispondo que somente deve ser aplicado o percentual de 1% (um por cento) ao mês calendário
quando a lei não dispuser de modo diverso. Há, por conseguinte, regra para instituir taxa de juros
distinta daquela calculada à base de 1% (um por cento) ao mês. Demais disto, o limite de juros
em 6% (seis por cento) ao ano não se aplica em matéria tributária.
Logo, fica a critério do poder tributante o estabelecimento, por lei, da taxa de
juros de mora a ser aplicada sobre o crédito tributário não liquidado no prazo legal e no caso
específico a adoção da SELIC está posta no art. 13 da Lei n.o 9.065, de 1995.
Em acréscimo, o julgador administrativo está impedido de afastar a SELIC sob
alegação de confisco ou inconstitucionalidade ou de bis in idem, conforme Súmula CARF n.o 2:
“O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Por último, havendo lançamento de ofício os encargos moratórios estão previstos
e normatizados em lei sendo decorrência da autuação que aplicou o direito ao caso concreto, isto
é, a mora no pagamento impõe os juros e a multa, de modo que inexiste bis in idem na
atualização do valor pela SELIC e na sanção imposta pela multa.
Sendo assim, sem razão o recorrente neste capítulo.
Conclusão quanto ao Recurso Voluntário
De livre convicção, relatado, analisado e por mais o que dos autos constam, não
há, portanto, motivos que justifiquem a reforma da decisão proferida pela primeira instância,
dentro do controle de legalidade que foi efetivado conforme matéria devolvida para apreciação,
deste modo, considerando o até aqui esposado e não observando desconformidade com a lei,
nada há que se reparar no julgamento efetivado pelo juízo de piso. Neste sentido, em resumo,
conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria “contribuição das empresas para o
financiamento dos benefícios, em razão da incapacidade laborativa, relativa as competências de
09/95 a 12/95, 01/97 a 03/97 e 06/97”, e, no mérito, quanto a parte conhecida, nego-lhe
provimento, mantendo íntegra a decisão recorrida. Alfim, finalizo em sintético dispositivo.
Dispositivo
Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso, exceto quanto à matéria
“contribuição das empresas para o financiamento dos benefícios, em razão da incapacidade
laborativa, relativa as competências de 09/95 a 12/95, 01/97 a 03/97 e 06/97”, e, na parte
conhecida, NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 443
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.544 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13153.000781/2007-15

Fl. 444
DF CARF MF
Documento nato-digital